Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701509-50.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS CLAUDIO AMARAL DE MORAES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVISORES DO DISTRITO FEDERAL, em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, proferida nos autos de no 0713440-30.2022.8.07.0018, a fim de determinar ao agravante que autorize a realização de tratamento cirúrgico ao agravado. A tutela de urgência recursal foi deferida nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposto por LUIS CLAUDIO AMARAL DE MORAES em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS na qual a parte autora requer a autorização e custeio da cirurgia descrita na solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário do plano de saúde ofertado pela parte ré, contudo, teve seu pedido de autorização e custeio da cirurgia recusado, sob o argumente de que não cumpriu o período de carência estipulado em contrato, que é de 180 (cento e oitenta) dias. São os fatos relevantes. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Na espécie, a parte autora demonstrou o requisito da probabilidade do direito. Isso porque a prescrição médica de ID 134133600 indica urgência da cirurgia pleiteada, ao atestar a necessidade de maior controle oncológico e o risco de desenvolvimento de metástases. Logo, comprovada a urgência ou emergência, conclui-se que a parte autora cumpriu a carência de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c" da Lei no 9.656/98. Em relação à negativa do plano, extrai-se da troca de comunicações ao ID 134133607, que se deveu ao não cumprimento da carência. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de deferimento da tutela provisória pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar ao INAS que autorize a realização da cirurgia prescrita ao ID 134133605, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Caso a parte requerida apresente documentos ou preliminares com a contestação, ouça-se a parte autora, em cinco dias. Tudo feito, retornem conclusos para sentença. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se.” É o relato do necessário. DECIDO. O agravante aduz que a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela determinou que o agravante custeasse procedimento cirúrgico fora do rol de tratamentos ofertados pelo plano de assistência à saúde gerido pelo INAS, plano de autogestão. Afirmou que o agravado não cumpriu a carência contratual e que o procedimento cirúrgico é coberto pelo plano de saúde, contudo, a técnica requerida para sua realização não tem cobertura contratual e não se encontra no rol de procedimentos/técnicas da ANS. Argumentou que, conforme julgamento em uniformização de jurisprudência pelo STJ, as operadoras de saúde não são obrigadas a cobrir o que não está previsto nos procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, oportunidade em que restou superado entendimento anterior no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo. Pugnou pelo recebimento do agravo e deferimento liminar de efeito suspensivo ao recurso. A tese de não cumprimento da carência contratual, apresentada no presente Agravo, restou devidamente analisada pelo Juízo de origem, o qual entendeu por sua não aplicação em razão da situação de urgência caracterizada, que invoca o prazo de 24h. A tese apresentada no sentido de que o procedimento cirúrgico não está inserido no rol da ANS, não foi levada à apreciação pelo Juízo originário, ao qual caberia sua análise e eventual juízo de retratação. Ressalto que a arguição de matérias novas, não apresentadas e apreciadas pelo Juízo de origem, não podem ser objeto de análise em sede de Agravo de Instrumento, posto configurar inovação recursal, caracterizando supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico. Considerando o exposto, tendo em vista restar caracterizada a inovação recursal, nego seguimento ao agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC, cabendo ao agravante levar a tese ao juízo de origem e, se indeferida e persistindo a irresignação, cabe a interposição de novo agravo. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora